Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724312-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGENES BOMFIM DA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Publicado o acórdão n. 1421514, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo autor, ele apresenta manifestação consistente na alegação de fato novo, que consistiria em documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (i.d. 35650208), bem como novos embargos de declaração (ID n. 35650577), para fins de prequestionamento. Assim, intime o Distrito Federal sobre a alegação de fato novo, bem como sobre os embargos de declaração. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Brasília, 13 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator